Tribunal: TJDFT
Processo: 0705435-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705435-73.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO HEVERTON NOVAIS MIRANDA - ME, ANTONIO HEVERTON NOVAIS MIRANDA, CLAUDIA CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 113589660 do processo n. 0040412-47.2013.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante contra Antonio Heverton Novais Miranda – ME, Antonio Heverton Novais Miranda e Claudia Cristina Fernandes dos Santos, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens passíveis de penhora no sistema SisbaJud. Opostos embargos de declaração pela parte exequente (ID 114368270), o Juízo de origem os rejeitou (ID 114394019). Em suas razões recursais (ID 32922289), relata o agravante que “ajuizou a presente execução em desfavor dos agravados objetivando a satisfação do débito constante da cédula de crédito comercial n. 40/00257-8” e que, “após o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade dos agravados, não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida”. Sustenta que “a última consulta ao sistema BacenJud foi realizada em 27/10/2020 (ID 78971777), tendo havido transcurso de lapso temporal substancial entre essa e o requerimento de nova pesquisa”. Aponta que “este eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em casos análogos, proferiu diversas decisões no sentido de isentar a parte requerente de comprovar a alteração econômica do devedor, tendo em vista a observação de transcurso de lapso temporal razoável”. Defende ser “permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor”. Aduz que “os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração, dever legal expresso no art. 6o do Código de Processo Civil”. Destaca “a funcionalidade de reiteração de penhora bancária (teimosinha), cuja medida tem o propósito de eliminar a emissão sucessiva de novas ordens de penhora provenientes de uma mesma decisão, sendo inclusive medida apta e harmoniosa ao direito brasileiro que se pauta, dentre outros princípios, no da economia processual, da razoável duração do processo e no da satisfação do crédito no processo de execução”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a realização da consulta no sistema SisbaJud em nome do agravado. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 32922290). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, ao ID 113551696 do processo de referência, o exequente, ora agravante, apresenta petição requerendo a realização de nova pesquisa via sistema SisbaJud em nome dos devedores para a localização de ativos financeiros nas contas bancárias lhes vinculadas, ao argumento de que teria havido o transcurso de lapso temporal superior a 1 (um) ano da última pesquisa. A magistrada a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 113589660): Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. (...) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisas de ativos financeiros da parte executada, que redundaram infrutíferas, conforme se observa nos IDs 313023738 e 31302384, p. 1/3; e nos IDs 56621072 e 56622862. Ademais, a busca reiterada de ativos financeiros na forma automaticamente reiterada, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Dessa forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Como se vê, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens, inclusive na modalidade automaticamente reiterada. Em análise aos autos de origem, verifica-se que a execução de título executivo extrajudicial teve início em 1o/4/2019 (ID 31302250) e que foram realizadas diversas diligências no sentido de encontrar bens dos devedores (BacenJud – IDs 31302384, p. 1-3 e 56622862; SisbaJud – ID 78971777; RenaJud – ID 31302384, p. 4-6 e InfoJud – ID 31302401), muito embora não se tenha obtido sucesso no integral pagamento da dívida exequenda. Assim, o processo foi suspenso e os autos, provisoriamente arquivados (ID 31302408). Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento a circunstância de os autos estarem no arquivo provisório, justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis dos devedores. De acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção do cumprimento de sentença. Ademais, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora